Tribunal: TJDFT
Processo: 0000840-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONCURSO DE AGENTES). PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ERROS MATEMÁTICOS. INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCILAMENTE PROVIDO.

1. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja, por si só, nulidade do ato de reconhecimento do réu por fotografia durante o inquérito, se tal reconhecimento foi devidamente ratificado em juízo com absoluta certeza pela vítima.

2. A palavra da vítima somada a palavra do policial, ao reconhecimento e a outros indícios é suficiente a embasar o decreto condenatório.

3. Erros matemáticos de cálculo de pena devem ser interpretados em benefício do réu, diante da expectativa equivocada gerada pelo judiciário.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.